Tribunal: TJBA
Processo: 8035160-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035160-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IVANA ALMEIDA RIBEIRO e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PESSOA
FÍSICA.

JUSTIÇA GRATUITA
.
MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO PRINCIPAL.

ENTENDIMENTO DO STJ.
DECISÃO
MANTIDA
.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CONHECIDO.
NEGADO

PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.